Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701066-94.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA GOMES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por HILDA GOMES RODRIGUES contra a decisão ID origem 261500044, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento no 0769552-65.2025.8.07.0001. Verifica-se que a ação originária foi inicialmente proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A., tendo a autora, ora agravante, posteriormente, apresentado emenda à petição inicial, com pedido de alteração do polo passivo para o Banco Daycoval S.A., o qual figura como agravado nas razões do presente recurso. Diante disso, preliminarmente, solicitem-se informações ao Juízo de 1o Grau acerca da apreciação do pedido de emenda, bem como se eventual alteração do polo passivo repercute no entendimento já consolidado na decisão recorrida. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator